Tribunal: TJSP
Processo: 1031246-30.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante DHL LOGISTICS BRASIL LTDA, é
embargado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Dhl Logistics Brasil Ltda
Embargado: Allianz Seguros S/a.
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível F. R. Santo Amaro
Voto no 34613
Embargos
de
declaração

Não
enquadramento no art. 1.022 do CPC Rejeição
dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 233/239 de provimento, em parte, da apelação.
Alegou a apelante, ora embargante, finalidade de
prequestionamento. Falou em afronta ao art. 102, do Código Brasileiro de
Aeronáutica (Lei no 7.565/86), arts. 206, §1o, II, “a”; 732 e 754, todo do
Código Civil; art. 31 da convenção de Montreal. Disse que não foi
considerada a decadência e prescrição. Disse da legitimidade. Argumentou
que não foi responsável pelos danos causados e, sequer foi comprovado
que as avarias ocorreram durante o transporte aéreo. Postulou pelo
conhecimento e acolhimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC. Constata-se que a decisão foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que
constou o seguinte do Acórdão:
“O prazo prescricional para a pretensão à
reparação civil é o trienal do CC, art. 206, § 3o, inciso V, não superado na
hipótese. Embora o documento de fl. 83 não indique a data do pagamento
da indenização securitária, a ré não impugnou de forma expressa aquela
mencionada pela autora, a saber, 2/10/2017, que, portanto, fica acolhida. A
petição inicial foi protocolada 6/6/2019.
De decadência não se cogita. A ré foi notificada
a respeito do sinistro, consoante se denota da “Carta de Protesto” de fl. 74.
Foi satisfeito o requisito do CC, art. 754, parágrafo único.
Os documentos juntados pela autora comprovam
a existência do contrato de seguro (fls. 32/61). Foram demonstradas as
avarias nos produtos da segurada (fls. 67/82) e, como já se disse, há nos
autos a prova do pagamento da indenização à segurada (fl. 83), sub-
rogando-se a autora, portanto, na forma do CC, art. 349 e 786, nos direitos
e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano
Não obstante, em que pesem os argumentos da
autora e a fundamentação da r. sentença, é aplicável aos casos de
transporte aéreo de mercadorias a Convenção de Montreal, não só nas
hipóteses de transporte aéreo de passageiros, no sentido da orientação de
recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça.
(...)
Assim, a indenização pela carga avariada deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
ser limitada a 17Direitos Especiais de Saques (DES) por quilo de
mercadoria avariada. Observa-se que não há nos autos nada que indique
que a transportadora teria prestado seus serviços de forma temerária, daí a
inaplicação do art. 22 da Convenção de Montreal.”.
Nada há a ser alterado. A matéria trazida neste
recurso foi analisada e fundamentado o entendimento, que é diverso ao da
embargante. Como não se trata de omissão, nem de obscuridade, mas
apenas de entendimento diverso, claro que estes embargos não retratam o
âmbito adequado para a revisão pretendida.
A omissão é a falta de manifestação expressa
sobre algum ponto relevante (fundamento de fato ou de direito) ventilado na
causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o tribunal. De notar que a
contradição apontada na lei se refere à contradição entre os termos da
decisão e não com dados externos à decisão ou mesmo com uma norma
legal, constitucional ou Súmula. No caso, no entanto, não há que se falar
em qualquer omissão ou contradição.
Vale lembrar que o recurso devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada, que apreciará também as questões
suscitadas e discutidas no processo. Então, as questões objeto de
apreciação pelo tribunal referem-se a matérias prequestionadas, isto é,
suscitadas e discutidas no processo.
A
argumentação
da
embargante
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com
os limites de cognição deste recurso.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031246-30.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
o reexame das questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do
efeito infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator